Tribunal: TJSP
Processo: 2237333-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de apreensão de CNH, passaporte e de pesquisa no CNIB. Aplicação de meios excepcionais de coerção sobre o devedor - suspensão de CNH e apreensão de passaporte - para forçar o cumprimento de obrigação pecuniária; pretensão que, para casos ordinários, apenas evidenciam espírito emulativo do credor. Pesquisa no CNIB, porém,

Ementa:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de apreensão de CNH, passaporte e de pesquisa no CNIB. Aplicação de meios excepcionais de coerção sobre o devedor - suspensão de CNH e apreensão de passaporte - para forçar o cumprimento de obrigação pecuniária; pretensão que, para casos ordinários, apenas evidenciam espírito emulativo do credor. Pesquisa no CNIB, porém, adequada ante as infrutíferas tentativas de localização de bens. Agravo parcialmente provido.